Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742941-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA AGRAVADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA e NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA contra decisão (ID 173091791) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO, homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Em suas razões (ID 52150976), alega que: 1) o imóvel penhorável é bem de família; 2) a proteção do bem de família é questão de ordem pública; 3) ajuizou ação de dação em pagamento com pedido liminar, que é objeto de conflito negativo de competência; 4) o direito à moradia é protegido pela Constituição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para desconstituir a determinação de remessa dos autos ao leiloeiro para agendamento de hasta pública até o julgamento final da ação de dação em pagamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51150988). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 52355939). Sem contrarrazões (ID 53419206). Juntada de petições na instância de origem em que as partes suscitam o encerramento do cumprimento de sentença por força da homologação do acordo extrajudicial (IDs 178459158/178459166/178557000, autos 0743048-95.2020.8.07.0001). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da primeira instância, a agravada informou a realização de acordo entre as partes para encerramento do cumprimento de sentença (ID 178459158, autos 0743048-95.2020.8.07.0001). Apresentou os termos do acordo (ID 178459166, autos 0743048-95.2020.8.07.0001), o qual foi ratificado pelos agravantes (ID 178557000, autos 0743048-95.2020.8.07.0001). No momento, está pendente apenas a manifestação do juízo sobre os termos das manifestações. Diante do provável encerramento do processo na origem, determino a suspensão deste processo por 1 mês (art. 313, V, a) c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil - CPC). Após o encerramento do prazo ou superveniente informação do trânsito em julgado do processo 0743048-95.2020.8.07.0001, o que ocorrer primeiro, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator